Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. VANTAGEM AO INTERDITADO. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ante a notória expressão econômica que recai sobre os direitos aquisitivos sobre bens imóveis a jurisprudência consolidou entendimento de que são passíveis de negócio jurídico.
2. A autorização do negócio jurídico para venda de bem do interditado pressupõe a demonstração de que o negócio lhe é vantajoso.
3. No caso dos autos, restou demonstrado que a manutenção da posse sobre os bens imóveis não é vantajosa ao interditado, pois somente gera despesas ao acervo patrimonial. Por outro lado, o produto da venda destes direitos aquisitivos lhe será vantajosa, pois promoverá a manutenção dos cuidados de saúde dos quais necessita.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.